Tribunal: TJSP
Processo: 2121676-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Promessa de compra e venda. Impugnação. Incidência da correção monetária. Rejeição. Argumentação quanto à inexequibilidade do título. Requisitos indispensáveis à executividade do título observados. Honorários contratuais a serem deduzidos. Decisão mantida.

Agravo desprovido.